Tribunal: TJSP
Processo: 1500508-64.2022.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06) – 4 RECURSOS DE APELAÇÃO - RECURSO DA DEFESA DE ROBSON – NÃO DISCUTE O MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO DA DEFESA DE ANDRÉ – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – Inviabilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06) – 4 RECURSOS DE APELAÇÃO - RECURSO DA DEFESA DE ROBSON – NÃO DISCUTE O MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO DA DEFESA DE ANDRÉ – ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – Inviabilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas na prova produzida. Condenação mantida, descabida a desclassificação para uso, quando a prova dos autos demonstra de forma induvidosa o tráfico de drogas.
RECURSO DA DEFESA MARIA APARECIDA – Possibilidade. Inexistindo provas seguras para sustentar a versão delineada na denúncia, a prudência recomenda a absolvição do acusado, em respeito ao princípio 'in dubio pro reo'.
RECURSO MINISTERIAL – PUGNA PELA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ROBSON, MARIA APARECIDA, ANDRÉ) – Impossibilidade. Insuficiência de provas quanto ao crime de associação ao tráfico. Se o liame entre os acusados de tráfico de drogas não é estável e duradouro, mantém-se a absolvição em relação ao crime do art. 35, da Lei no 11.343/06.
REDUÇÃO DA PENA-BASE (ROBSON) – Impossibilidade. Significativa quantidade de droga apreendida autoriza a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal. Inteligência do artigo 42 da Lei no 11.343/06.
REDUTOR DO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 – ACUSADOS REINCIDENTES – REGIME CARCERÁRIO FECHADO – SUBSTITUIÇÃO DE PENA (ROBSON E ANDRÉ) – Constatada a reincidência, não se aplica a causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, devendo ser mantido o regime carcerário inicial fechado e a negativa de substituição de pena.
DETRAÇÃO (ROBSON) - O pedido para que seja efetuada a detração penal deverá ser analisado pelo Juízo de Execuções Penais.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA (ANDRÉ) – Impossibilidade. Tendo sido condenado à pena de multa com observância dos preceitos legais, não há que se falar em isenção.
JUSTIÇA GRATUITA (ANDRÉ) – Isenção das custas processuais. Possibilidade.

Recurso da defesa de Maria Aparecida provido, da defesa de André parcialmente provido e recursos ministerial e da defesa de Robson improvidos.